Tribunal: TJDFT
Processo: 0001371-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. ARTIGOS 147 E 286 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA E INCITAÇÃO AO CRIME POR INTERMÉDIO DE LETRA DE MÚSICA. AFRONTA À SEGURANÇA E À ORDEM PÚBLICA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de feito no qual a parte ré interpõe apelação contra a sentença que a condenou a 07 (sete) meses de detenção pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 286 do Código Penal, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da reincidência.
2. O recorrente alega que não está a justa causa para recebimento da denúncia, merecendo o caso em tela aplicação do art. 397, III, do CPP. Narra, também, o magistrado a quo utilizou trechos incorretos da música de sua autoria para fundamentar a sentença recorrida, incidindo na norma do art. 564, III, “m”, do CPP, dando causa para ser declarada a nulidade da sentença recorrida. Posteriormente, afirma que deve ser afastada a tipicidade material por ausência de lesividade jurídica, bem como é patente a ausência de dolo na prática dos crimes de ameaça e de incitação ao crime, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença para ser absolvido nos termos do art. 386, incisos III, IV e VII do Código Penal. Ao final, em caso de manutenção da sentença, pleiteia a alteração da pena. Ausentes Contrarrazões.
3. Em parecer, o Ministério Público apontou que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelas provas produzidas nos autos. Inicialmente, argumenta que a denúncia possui todos os elementos e circunstâncias aptas a demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes, não sendo cabível o intento recursal de ausência de justa causa nos moldes do art. 397, inciso III, do CPP. No mérito, defende que as condutas praticadas pelo recorrente se amoldam aos tipos penais indicados na denúncia, razão pela qual o recurso deve ser improvido na integralidade.
4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. No caso em tela está comprovada a materialidade dos crimes de ameaça e de incitação ao crimes e indícios de autoria na letra da música transcrita na denúncia. Desse modo, a verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, porque naquela fase incide o princípio do in dubio societate. PRELIMINAR REJEITADA.
5. MÉRITO. De acordo com o art. 147 do Código Penal o crime de ameaça consiste em: ‘’Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave’’.
6. Segundo entendimento doutrinário, o crime previsto no artigo 147 do Código Penal tipifica quando a ameaça é pronunciada fazendo referência a uma conduta que será praticada no futuro, ou seja: "ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de um mal futuro, ainda que próximo" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal - Parte Geral e Especial. 5a Edição, rev., atual. e amp. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 678).
7. No caso, as provas carreadas aos autos são firmes quanto à comprovação da autoria e da materialidade delitivas do crime de ameaça imputado ao réu, ora recorrente, pois, com base no conjunto probatório, notadamente pelos fatos de a vítima Almir, conhecido como Papai Noel, sentir temor e medo pelas palavras contidas na música, objeto do feito; o Agente Penitenciário Antônio confirmar que o agente penitenciário Almir era notoriamente denominado no ambiente de trabalho como Papai Noel, o que provocou exaltação de ânimos no sistema penitenciário; e, pelo contexto ofensivo, injusto e grave a toda coletividade de técnicos penitenciários, perfazendo as elementares do crime de ameaça. Assim, incontroversa a conduta do réu em ameaçar não só a vítima Almir, como também os agentes penitenciários de mal injusto, grave e futuro.
8. De outro norte, a conduta de incitação ao crime prevista no art. 286 do CP é crime formal, de perigo abstrato, consumando-se independentemente do seu resultado naturalístico. A influência psíquica do agente consiste no induzimento que se concretiza em fazer surgir em terceiros um propósito criminoso que anteriormente não existia ou reforçar-lhes o propósito existente. O tipo penal do art. 286 do Código Penal alcança qualquer conduta apta a provocar ou a reforçar a intenção de prática criminosa.
9. Conforme lecionam os professores Paulo José da Costa Jr. e Fernando José da Costa na obra: Código Penal Comentado, 10a Edição, 2011, página 1.020; para a caracterização do delito de incitação ao crime "não será mister que o agente indique com precisão o nomen juris do crime concitado, ou que indique o número do artigo do código em que se acha ele previsto".
10. As expressões usadas pelo acusado em sua música dirigidas à presidiários: "a cachorra vai tocar", "tomar essa cadeira”, “cata o tec pen”, “Quando a tranca estourar / Tu vai ser o primeiro a morrer”, “Planejei por tantas noites / Como arrebentar essa grades / Enquadra a guarnição matar esses covardes” e “Tomar essa cadeia / E enforcar o diretor”, no contexto peculiar em que foram escritas, configuram incitação ao cometimento de crime, tendo em vista que instiga toda a massa carcerária contra os agentes penitenciários para que afronte o sistema de segurança pública, a ordem pública e a disciplina, a qual deve imperar diuturnamente nos presídios. Nesse sentido, a persecução penal estatal encontra largo respaldo nos elementos descritivos e normativos do tipo penal, consistente na tutela da paz pública, que merece especial atenção no ambiente extremamente delicado e conturbado geralmente encontrado nos presídios.
11. DOSIMETRIA DA PENA. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o magistrado destaca que o recorrente é reincidente e ausente circunstâncias atenuantes, fato que justifica o incremento da pena, em dois meses, na segunda fase da dosimetria no que tange ao crime de incitação. Além disso, não há no código penal uma regra que em caso de concurso formal impróprio a incidência da reincidência tem que ser aplicada de modo equânime nos crimes perpetrados, bastando o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida na integralidade.
12. Recurso do réu CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva ou quaisquer medidas cautelares aplicáveis ao recorrente, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.